Tribunal: STJ
Processo: 5000105-29.2016.4.03.6104
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2761652 - SP
(2024/0368697-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: A N DOS C DE T
ADVOGADO
: GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO - DF028493
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE
DE INTERPRETAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL E REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE
NA
VIA
ESPECIAL.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
ORIENTAÇÃO DO STJ E COM A EXCEÇÃO FIXADA PELO STF NO
TEMA N. 1.119. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Na origem, o Juízo singular extinguiu o feito sem resolução de
mérito, por ausência de interesse processual, decisão mantida em apelação; os
embargos de declaração foram rejeitados (fls. 542; 541-548; 603-610).
2. No recurso especial, o recorrente alega violação ao
da
art. 21
sustentando a pertinência temática e a desnecessidade de
Lei n. 12.016/2009,
lista de filiados; contudo, a revisão da conclusão da Corte de origem quanto à
legitimidade ativa e ao interesse processual demanda interpretação do
estatuto social e reexame de fatos e provas, providências vedadas pelas
Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos,
assentam a impossibilidade de afastar a ilegitimidade ativa reconhecida pelas
instâncias ordinárias sem revolvimento probatório (AgInt nos EDcl no
EDcl no
AgInt nos EDcl no
REsp 2.003.352/CE;
REsp 2.018.415/AL;
.
AREsp 1.906.804/SP)
4. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência
do STJ quanto à ilegitimidade ativa, nas hipóteses de associação genérica, e à
impossibilidade de reexame probatório na via especial.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026 04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54716880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:08:18
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 08ce81ca-1de7-43b1-9ce8-eb3a5ff6c646

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54716880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:08:18
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 08ce81ca-1de7-43b1-9ce8-eb3a5ff6c646

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2761652 - SP
(2024/0368697-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: A N DOS C DE T
ADVOGADO
: GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO - DF028493
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
LEGITIMIDADE ATIVA. ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE
DE INTERPRETAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL E REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE
NA
VIA
ESPECIAL.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
ORIENTAÇÃO DO STJ E COM A EXCEÇÃO FIXADA PELO STF NO
TEMA N. 1.119. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER
PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Na origem, o Juízo singular extinguiu o feito sem resolução de
mérito, por ausência de interesse processual, decisão mantida em apelação; os
embargos de declaração foram rejeitados (fls. 542; 541-548; 603-610).
2. No recurso especial, o recorrente alega violação ao
da
art. 21
sustentando a pertinência temática e a desnecessidade de
Lei n. 12.016/2009,
lista de filiados; contudo, a revisão da conclusão da Corte de origem quanto à
legitimidade ativa e ao interesse processual demanda interpretação do
estatuto social e reexame de fatos e provas, providências vedadas pelas
Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos,
assentam a impossibilidade de afastar a ilegitimidade ativa reconhecida pelas
instâncias ordinárias sem revolvimento probatório (AgInt nos EDcl no
EDcl no
AgInt nos EDcl no
REsp 2.003.352/CE;
REsp 2.018.415/AL;
.
AREsp 1.906.804/SP)
4. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência
do STJ quanto à ilegitimidade ativa, nas hipóteses de associação genérica, e à
impossibilidade de reexame probatório na via especial.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por A. N. DOS C. DE T. contra decisão
monocrática de minha relatoria (fls. 815-822) que conheceu do agravo para conhecer, em
parte, do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, em razão da
Documento eletrônico VDA54228155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:41
Código de Controle do Documento: b51d6e44-a088-416b-bc19-82f3f5f46c6b

incidência da
este, por sua vez, interposto contra acórdão do TRIBUNAL
Súmula 7/STJ;
REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO, nos autos da Apelação Cível n. 5000105-
29.2016.4.03.6104, assim ementado (fls. 536-537):
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO. IMPETRAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO. ANCT. EXTINÇÃO DO SEM
MANDAMUS JULGAMENTO DO MÉRITO.
INC. VI DO
ART. 485,
CPC/2015.
MANUTENÇÃO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
1. Inicialmente, cumpre mencionar, no tocante ao caso em tela, que em
Sessão de
19, a C. Terceira Turma, em julgamento com quórum ampliado,
23/10/20
nos termos do
do Código de Processo Civil, firmou entendimento de que a
art. 942
apresentação da relação dos associados funda-se na necessidade de se comprovar a
legitimidade passiva da autoridade apontada como coatora e, de conseguinte, a
presença de interesse processual em se obter o provimento jurisdicional pleiteado, já
que a sentença possui eficácia delimitada pela competência territorial daquele Juízo,
sendo que o eventual argumento de que a associação possa futuramente
arregimentar associados não justifica o interesse na concessão da segurança (TRF 3a
Região, ApCiv 5004474- 65.2018.4.03.6114, Rel. Des. Fed. ANTONIO
CEDENHO, Rel. para acórdão Des. Fed. CECÍLIA MARCONDES, TERCEIRA
TURMA, j.
19; TRF 3a Região, ApCiv 5002973- 88.2018.4.03.6110, Rel.
23/10/20
Des. Fed. ANTONIO CEDENHO, Rel. para acórdão Des. Fed. CECÍLIA
MARCONDES, TERCEIRA TURMA, j.
19).
23/10/20
2. Outrossim, vale destacar que o Pleno da Suprema Corte, julgando o RE
(Relator para acórdão Ministro MARCO AURÉLIO, DJe
14),
573.232/SC
19/09/20
sob o regime da repercussão geral (CPC,
-B), concluiu que os limites
art. 543
subjetivos do título judicial transitado em julgado, em ação proposta por associação,
são definidos pela representação no processo de conhecimento, “presente a
autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial”. Aplicação
deste entendimento aos mandados de segurança coletivo, conforme entendimento do
próprio C. STF, no julgamento do ARE 787123 AgR (Relator Ministro ROBERTO
BARROSO; DJ:
15; Publicação:
15).
01/09/20
22/09/20
3. Desse modo, mostra-se relevante, na hipótese dos autos, deixar assente a
existência de precedentes atuais da Corte Suprema, cuja discussão está relacionada à
necessidade de juntada, com a inicial da ação, de
nominal dos
relação/lista
associados, visto que será essa lista o elemento delimitador das balizas subjetivas da
execução do título judicial (Precedente: RE no
).
573.232/SC
4. Em verdade, o que fica demonstrado na presente ação é que a associação
impetrante busca, equivocadamente, a extensão subjetiva da presente ação a todo e
qualquer associado com domicílio fiscal na territorialidade de competência da
autoridade impetrada, sem necessidade de demonstração dos filiados para
vinculação da coisa julgada, e independentemente da data de filiação.
5. Verifica-se, portanto, a não observância ao disposto nos artigos 6o e 21 da
e 5o, inc. LXX, alínea b , da Constituição
sendo de
Lei no 12.016/2009
Federal/88,
rigor a extinção do processo sem resolução de mérito, mantendo-se o julgado tal
como lançado.
6. Apelação não provida.

Documento eletrônico VDA54228155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:41
Código de Controle do Documento: b51d6e44-a088-416b-bc19-82f3f5f46c6b

No recurso especial, a parte recorrente alega violação ao
da
art. 21
sustentando que os requisitos para a impetração de mandado de
Lei n. 12.016/2009,
segurança coletivo se restringem à regular constituição da associação, funcionamento há
mais de um ano, defesa de direitos líquidos e certos de seus associados e pertinência
temática com o estatuto, afirmando que a demanda possui pertinência temática e não
busca a defesa dos interesses de todos os contribuintes, mas de parte dos filiados.
Ao final, requer o provimento do recurso especial para reconhecer a
legitimidade ativa e o interesse processual da associação, com o prosseguimento do
mandado de segurança coletivo.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 703-736.
Não admitido o recurso especial pelo Tribunal de origem (fls. 738-739), foi
interposto agravo em recurso especial (fls. 744-752).
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal ofereceu o parecer de
fls. 808-812, pugnando pelo conhecimento do agravo e não conhecimento do recurso
especial.
Proferi a decisão de fls. 815-822, para conhecer do agravo e, em parte, do
recurso especial, negando-lhe provimento nessa extensão, consoante a seguinte ementa:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO
DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ALTERAÇÃO DO JULGADO.
INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE
COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA NESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER, EM PARTE, DO RECURSO ESPECIAL E,
NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Opostos Embargos de Declaração (fls. 827-834), foram estes rejeitados em
decisão monocrática de minha relatoria (fls. 844-846), assim ementada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES. CONTRADIÇÕES.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

Inconformada, A. N. DOS C. DE T. interpõe o presente agravo interno,
sustentando, em síntese, o cabimento do recurso com fundamento no
do
art. 1.021
Código de Processo Civil; a desnecessidade de reexame fático-probatório e de
interpretação de cláusula contratual, com a inaplicabilidade das Súmulas n. 5 e
; a
7/STJ
violação ao
da
que prevê requisitos objetivos para a
art. 21
Lei n. 12.016/2009,
impetração de mandado de segurança coletivo; o atendimento dos requisitos legais, quais
sejam: associação regularmente constituída, em funcionamento há mais de um ano,
defesa de direitos líquidos e certos dos associados e pertinência temática com o estatuto;
a pertinência temática entre o objeto do mandado de segurança coletivo e os fins
Documento eletrônico VDA54228155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:41
Código de Controle do Documento: b51d6e44-a088-416b-bc19-82f3f5f46c6b

estatutários da entidade, voltados à defesa de interesses tributários dos filiados; a
delimitação do alcance da demanda aos filiados em situação comum, não abrangendo
todos os contribuintes; a inexistência de exigência legal de apresentação de lista nominal
de filiados para a legitimidade ativa, o interesse processual e a pertinência temática; e o
reconhecimento da legitimidade ativa como matéria de ordem pública, passível de
declaração a qualquer tempo, com pedido de provimento para afastar as Súmulas n. 5 e
e reconhecer a legitimidade ativa com o prosseguimento do mandado de segurança
7/STJ
coletivo (fls. 852-859).
Consta nos autos certidão de decurso de prazo para resposta ao agravo interno
(fl. 866)
É o relatório.
VOTO
A decisão monocrática conheceu do agravo em recurso especial para,
conhecendo parcialmente do recurso especial, negar-lhe provimento, por entender
inviável a alteração do julgado em razão do óbice das Súmulas n. 5 e 7 do Superior
Tribunal de Justiça, mantendo-se acórdão em conformidade com a orientação desta Corte
(fls. 815-816).
Registrei que o Tribunal de origem, ao rejeitar os embargos de declaração,
destacou “o caráter genérico e abstrato do objeto social da embargante, motivo pelo qual
inexiste ‘observância ao disposto nos artigos 6o e 21 da Lei n.
e 5o, inc.
12.016/2009
LXX, alínea
, da Constituição
’, não havendo que se falar também na
b
Federal/88
presença de interesse processual da associação impetrante” (fl. 818-819), concluindo
que, “para reconhecer a legitimidade ativa [...] seria necessária a interpretação do
estatuto social da impetrante e o revolvimento de matéria fática, o que é inviável nesta
via, nos termos das Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (fl.
).
818/819
Também se consignou que “sem reexame fático-probatório não há como rever
a conclusão do acórdão recorrido quanto à ausência de interesse processual da
[...] (ANCT) para a impetração de mandado de segurança coletivo” (AgInt nos EDcl no
fl. 820).
AREsp 1.906.804/SP,
Por fim, assentou-se a consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência
do STJ que, à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 1.119,
ressalvou, em casos de “associações genéricas”, a inaplicabilidade da tese à ANCT, nos
termos do ARE 1.339.496 AgR: “a agravada insere-se na hipótese de associação genérica
[...] razão pela qual não aplicável, ao caso, a tese fixada no Tema RG no 1.119” (AgInt
nos EDcl no
fls.
).
REsp 1.954.284/TO,
820/821
Ao final, foram afastados honorários, “consoante o
da
art. 25
e as Súmulas n. 512 do STF e 105 do STJ” (fl.
).
Lei n. 12.016/2009
821/822
Documento eletrônico VDA54228155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:41
Código de Controle do Documento: b51d6e44-a088-416b-bc19-82f3f5f46c6b

Estes fundamentos permanecem hígidos e estão em plena consonância com os
precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, quais sejam:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA
FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015
CARACTERIZADA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. [A. N. DOS
C. DE T.] ILEGITIMIDADE PARA IMPETRAÇÃO RECONHECIDA PELA
CORTE DE ORIGEM. ALTERAÇÃO DO JULGADO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos
princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a
conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão
declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já
decidida" (EDcl no RE no AgRg nos
Rel. Ministra Maria
EREsp 1.303.543/RJ,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 10.9.2019).
2. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança Coletivo impetrado pela
[A. N. dos C. de T.]- ANCT, objetivando a escrituração dos créditos vincendos de
decorrentes das aquisições para revenda dos produtos monofásicos,
PIS/COFINS,
mediante a aplicação das alíquotas de 1,65% (PIS) e 7,6% (COFINS), suspendendo-
se a exigibilidade dos respectivos créditos tributários.
3. Inexiste a alegada violação do
do
visto que a Corte
art. 1.022
CPC/2015,
de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente
fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não
podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses
da parte.
4. Não há como rever a conclusão do acórdão recorrido quanto à
legitimidade ad causam da [A. N. DOS C. T](ANCT) para a impetração de
Mandado de Segurança Coletivo, pois a modificação do julgado, nos moldes
pretendidos, não depende de simples análise do critério de valoração da prova,
mas do reexame dos elementos de convicção postos no processo, providência
incompatível com a via estreita do Recurso Especial, a teor da Súmula 7 do
STJ.
5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega
provimento.
(EDcl no
relator Ministro Herman Benjamin,
REsp n. 2.018.415/AL,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
28/11/2022,
13/12/2022.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES
DE TRIBUTOS. LEGITIMIDADE PARA A IMPETRAÇÃO. ACÓRDÃO A
QUO, PELA INEXISTÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE
PROVAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No mandado de segurança coletivo, impetrado de forma preventiva, o
writ foi denegado por inexistir a devida comprovação do interesse processual da
referida associação.
Documento eletrônico VDA54228155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:41
Código de Controle do Documento: b51d6e44-a088-416b-bc19-82f3f5f46c6b

2. Nesse sentido, o apelo especial encontra-se flagrante óbice
processual, pois conforme enuncia a Súmula 7 do STJ, o recurso especial não
serve à pretensão de revisão de acórdão cuja conclusão deriva do exame de
provas, sendo certo que, no caso, sem reexame fático-probatório não há como
se rever a conclusão do acórdão recorrido quanto à legitimidade
da
ad causam
[A. N. DOS C. T](ANCT) para a impetração de mandado de segurança
coletivo, à legitimidade passiva da autoridade coatora e aos motivos que
conduziram à aplicação de multa por litigância de má-fé 3. Agravo interno não
provido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 1.945.796/MS,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
8/8/2022,
16/8/2022.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
VIOLAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INEXISTÊNCIA DE
INTERESSE DOS ASSOCIADOS RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM.
ALTERAÇÃO DO JULGADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança coletivo impetrado pela
[A. N. DOS C. T]- ANCT contra ato do Delegado da Secretaria da Receita Federal
do Brasil em Londrina, objetivando a declaração do direito líquido e certo dos seus
filiados de "excluir da base de cálculo das contribuições PIS/COFINS-Importação
relativos a produtos e serviços importados, os valores relativos ao ICMS sobre o
desembaraço aduaneiro, bem como do valor das próprias contribuições, devendo ser
considerado, tão somente, o valor aduaneiro, na forma em que definido no art. VII
do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio -GATT, 1994, internalizado pelo
Decreto de n°
e nos arts. 75 e 77 do Decreto n°
como fartamente
1.355/94,
4.543/02,
demonstrado no decorrer da presente exordial" (fls. 16).
2. A alteração da orientação firmada no voto condutor do acórdão de
origem, notadamente quanto à ausência de provas de que os associados eram
contribuintes dos tributos questionados e em relação à utilidade da ação
mandamental, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos,
circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e
provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da
prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso
especial. Precedentes: EDcl nos EDcl no
relatora
AREsp n. 1.772.865/GO,
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
9/5/2022,
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Benedito
12/5/2022;
REsp n. 1.918.481/ES,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
20/9/2021,
22/9/2021.
3. Vale registrar que, ao contrário do alegado pela associação agravante, a
discussão dos autos não está adstrita à obrigatoriedade da juntada de listagem e da
autorização de associados para fins de impetração de mandado de segurança
coletivo, mas sim de demonstração mínima de que os substituídos se enquadravam
na condição de contribuintes da exação tributária discutida, o que não teria sido
comprovado nas instâncias ordinárias.
4. Por fim, a Primeira Turma firmou orientação de que "a hipótese não se
amolda ao Tema 1.119 da repercussão geral, porquanto não se trata de debate a
respeito de eventual legitimidade de associação 'para cobrança de valores pretéritos
de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo', tampouco foi
Documento eletrônico VDA54228155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:41
Código de Controle do Documento: b51d6e44-a088-416b-bc19-82f3f5f46c6b

apenas a ausência de lista de associados que determinou a extinção do
"
mandamus
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
REsp n. 1.856.694/AL,
julgado em
DJe de
.
28/3/2022,
6/4/2022)
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no
relator
REsp n. 1.799.528/RS,
Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma,
julgado em
DJe de
).
15/8/2022,
17/8/2022.
Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno, mas para NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54228155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:41
Código de Controle do Documento: b51d6e44-a088-416b-bc19-82f3f5f46c6b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.761.652 / SP
Número Registro: 2024/0368697-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50001052920164036104
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A N DOS C DE T
ADVOGADO : GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO - DF028493
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A N DOS C DE T
ADVOGADO : GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO - DF028493
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54683934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:43:04
Código de Controle do Documento: f725e7b0-6e25-4129-8fb3-dbad08736621

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54683934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:43:04
Código de Controle do Documento: f725e7b0-6e25-4129-8fb3-dbad08736621